Tribunal: TJSP
Processo: 2138991-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão agravada anterior deferiu a habilitação dos sucessores, porém condicionou o levantamento do crédito à eventual existência de inventário e/ou sobrepartilha – Inventário formalizado sem a inclusão do crédito em discussão - Insurgência contra a decisão que determinou a realização da sobrepartilha com a inclusão do crédito – Possibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão agravada anterior deferiu a habilitação dos sucessores, porém condicionou o levantamento do crédito à eventual existência de inventário e/ou sobrepartilha – Inventário formalizado sem a inclusão do crédito em discussão - Insurgência contra a decisão que determinou a realização da sobrepartilha com a inclusão do crédito – Possibilidade - Juízo da execução que é o competente para a habilitação de herdeiros e levantamento de eventuais valores - Inteligência dos arts. 687 e 688, inciso II do CPC – Artigo 1784 do CC. Princípio do "droit de saisine" - Valor a ser levantado isento do pagamento do Imposto Causa Mortis, exege artigo 6o, inciso I, letra "e", da Lei 10.705/00. Decisão Reformada - Recurso provido.